Tribunal: TJPA
Processo: 0812112-30.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812112-30.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARYALBA DE NAZARE MONTEIRO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE REQUISITOS CUMULATIVOS PARA SUSPENSÃO DA MORA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento, cumulada com repetição de indébito e pedido de tutela antecipada, proposta em face de instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato bancário; (ii) definir se é possível afastar os efeitos da mora e autorizar o depósito parcial das parcelas com base em cálculo unilateral da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A probabilidade do direito não se encontra presente, pois a parte agravante não demonstrou, de forma inequívoca, a abusividade das cláusulas contratuais impugnadas.

5. O cálculo apresentado unilateralmente, com exclusão de cláusulas contratuais, não constitui prova suficiente da ilegalidade alegada, exigindo instrução probatória adequada.

6. A taxa de juros contratada não supera o patamar de 50% acima da média de mercado, critério jurisprudencialmente reconhecido para caracterização de abusividade, conforme REsp 1.061.530/RS.

7. O afastamento dos efeitos da mora em ações revisionais exige o depósito integral das parcelas, demonstração de verossimilhança do direito e fundamento em jurisprudência consolidada, requisitos não preenchidos no caso concreto.

8. A alegação de venda casada e tarifas abusivas carece de comprovação e não pode ser reconhecida em juízo sumário.

9. A discussão judicial da dívida, desacompanhada de depósito integral ou demonstração inequívoca do direito, não autoriza, por si só, a suspensão da mora ou a vedação à inscrição em cadastros de inadimplentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARYALBA DE NAZARE MONTEIRO DE OLIVEIRA contra decisão proferida pela 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito c/c pedido de tutela antecipada (proc. nº 0856518-09.2025.8.14.0301), ajuizada em face de BANCO VOTORANTIM.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes:

“Nos termos do artigo 300 do CPC a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Entendo que, para que se reconheça abusividade no percentual de juros pactuado e/ou efetivamente praticado, não basta o fato de a taxa ir além a média de mercado ou mera alegação da parte autora, devendo a vantagem exagerada ficar cabalmente demonstrada em cada caso, de modo a saltar aos olhos do Juízo.

Ademais, o cálculo juntado à exordial (Id. 145736666) foi elaborado afastando as cláusulas questionadas pela parte autora, e aplicando metodologia de cálculo diferente da supostamente pactuada no contrato. Logo, para que seja verificada a exatidão do referido cálculo, necessária antes a análise completa do mérito da demanda, o que não cabe em sede de tutela de urgência, antes da formação do contraditório.

Com relação ao pedido subsidiário de depósito mensal integral das prestações, no valor originalmente acordado, para o fim de afastamento da mora, verifico sua desnecessidade, posto que o autor pode permanecer realizando o pagamento diretamente ao réu, sem prejuízo da contabilização de tais valores em caso de procedência da ação.

Assim, entendo que não restou caracterizada a probabilidade do direto alegado.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, ante a ausência de um de seus pressupostos autorizadores.”

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que houve desrespeito à função social do contrato e à boa-fé objetiva, ante o alegado desequilíbrio contratual decorrente de juros pactuados acima da média de mercado. Argumenta que o contrato apresenta cláusulas abusivas, como capitalização de juros, cobrança de tarifas indevidas e percentual excessivo de juros, pugnando pela reforma da decisão para que seja deferida a tutela provisória pretendida.

Em decisão inicial, foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal.

A parte agravada apresentou contrarrazões, sustentando a correção da decisão agravada.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

A questão central cinge-se à análise dos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato bancário, especificamente quanto à probabilidade do direito alegado e ao perigo de dano.

O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se de requisitos cumulativos, cuja ausência de qualquer deles impede a concessão da medida.

No caso em análise, não vislumbro a presença do primeiro requisito, qual seja, a probabilidade do direito alegado, o que já seria suficiente para o desprovimento do recurso.

Com efeito, a agravante não logrou demonstrar de forma cabal a abusividade das cláusulas contratuais impugnadas. O simples afastamento das cláusulas questionadas no cálculo unilateral apresentado não se presta a comprovar qualquer ilegalidade, sendo imprescindível o contraditório e a ampla instrução probatória para tal verificação.

Nesse sentido, observo que o percentual de juros aplicados no contrato não ultrapassa significativamente a média de mercado, não atingindo o patamar de 50% acima desta, conforme critério consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça para caracterização de abusividade em operações bancárias, consoante precedente firmado no julgamento do REsp 1.061.530/RS, processado pela sistemática dos recursos repetitivos.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu parâmetros rígidos para o afastamento dos efeitos da mora em ações revisionais de contratos bancários. Segundo o entendimento consolidado naquela Corte Superior, é necessário o cumprimento cumulativo dos seguintes requisitos: primeiro, o depósito do valor integral das parcelas contratuais; segundo, a demonstração de verossimilhança do direito alegado; terceiro, o fundamento em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do próprio Superior Tribunal de Justiça.

No presente caso, a agravante propõe depositar apenas o valor que ela própria considera "justo", sem qualquer chancela judicial prévia, o que não atende aos rigorosos requisitos estabelecidos pela jurisprudência superior. Tal pretensão revela-se manifestamente inadequada, pois permitiria ao devedor determinar unilateralmente o montante devido, subvertendo a lógica contratual e gerando insegurança jurídica.

Por outro lado, a alegação de venda casada de seguros e cobrança de tarifas abusivas, embora possa eventualmente configurar ilegalidade, demanda análise aprofundada que somente pode ser realizada com a devida instrução probatória e formação do contraditório, não sendo compatível com o juízo sumário próprio das tutelas provisórias.

Destaco, ainda, que a mera discussão judicial sobre a dívida não autoriza, por si só, a suspensão dos efeitos da mora ou a vedação à inscrição em órgãos de proteção ao crédito, especialmente quando não há depósito do valor integral das parcelas ou quando a probabilidade do direito não se mostra suficientemente evidenciada.

A decisão agravada, portanto, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, tendo o magistrado a quo exercido adequadamente a análise dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, concluindo, com acerto, pela sua inadequação ao caso concreto.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/09/2025